Tribunal: TJBA
Processo: 8046626-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046626-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: R. A. A. e outros Advogado(s):ROXELLY GOMES ALQUIMIM, DEMETRIUS DOS REIS SOUSA SILVA, CINTIA LAIS BARROS DOS REIS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS SUCESSIVOS E DESPROPORCIONAIS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. SUSPENSÃO OU RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 DIAS PERMITIDA EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO VALOR RECALCULADO JUDICIALMENTE. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ATÉ O 50º DIA DE ATRASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação revisional ajuizada por menor impúbere, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Opositivo Desafiador (TOD). O autor postula a revisão das mensalidades de seu plano de saúde coletivo por adesão, alegando reajustes abusivos acumulados em mais de 184% nos últimos três ciclos (72% em 2023, 18% em 2024 e 39,90% em 2025), sob o argumento de configurar "falso coletivo", cuja natureza individual restou protegida por sentença confirmada em grau recursal em processo antecedente. A decisão agravada determinou a emissão de boletos com reajustes limitados aos tetos estabelecidos pela ANS para planos individuais, proibindo a suspensão ou o cancelamento do contrato por inadimplemento, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a aplicação de reajustes anuais com base na variação de custos médico-hospitalares (VCMH) e na sinistralidade do grupo em contrato já reconhecido judicialmente como "falso coletivo", sem a devida demonstração atuarial de sua necessidade; e (ii) saber se o comando judicial de abstenção de cancelamento e suspensão do plano de saúde deve se estender às parcelas recalculadas e devidas sob o parâmetro da tutela de urgência. III. Razões de decidir A relação jurídica de consumo atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da Súmula nº 608 do STJ, impondo-se os deveres de informação, boa-fé objetiva e transparência às operadoras e administradoras de benefícios. A natureza jurídica de "falso coletivo" da avença foi declarada expressamente por sentença judicial anterior entre as mesmas partes, o que atrai a incidência analógica dos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares, afastando a livre pactuação de reajustes coletivos. Os aumentos sucessivos e exponenciais operados geram desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, art. 51, IV), competindo às rés o ônus probatório de fundamentar atuarialmente a real necessidade dos reajustes, do qual não se desincumbiram ao formular meras alegações genéricas de sinistralidade. O periculum in mora milita em favor do menor agravado, cujo tratamento multidisciplinar ininterrupto pelo método ABA para TEA e TOD não pode ser suspenso ou inviabilizado por mensalidades abusivas, devendo o direito à saúde e à dignidade prevalecer sobre o interesse patrimonial das rés. A proibição absoluta de cancelamento do plano de saúde deve recair estritamente sobre a quantia sub judice (diferença revisada); contudo, subsiste o dever do beneficiário de adimplir a contraprestação do valor recalculado judicialmente, sob pena de autorizar-se a suspensão ou rescisão do contrato após 60 dias de inadimplência e prévia notificação, em respeito ao art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reformar a decisão agravada no item "ii" de sua parte dispositiva, estabelecendo que as rés devem se abster de suspender ou cancelar o plano de saúde do autor em razão do não pagamento da diferença entre o valor original da mensalidade (reajustada abusivamente) e o valor fixado judicialmente com base nos índices da ANS. Tese de julgamento: "1. Uma vez declarada a natureza de 'falso coletivo' do plano de saúde por adesão por decisão judicial, revela-se abusiva a majoração das mensalidades em índices flagrantemente superiores aos tetos estabelecidos anualmente pela ANS para contratos individuais e familiares, à míngua de comprovação analítica e atuarial do aumento de sinistralidade do grupo. 2. A vedação de suspensão ou rescisão de contrato de plano de saúde em sede de tutela de urgência restringe-se aos valores controvertidos decorrentes dos reajustes abusivos, remanescendo legítima a interrupção da assistência caso configurada a inadimplência do valor incontroverso estipulado judicialmente por prazo superior a 60 dias, condicionada à prévia notificação do consumidor até o 50º dia de atraso." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, AgInt no AREsp nº 2.366.300/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.10.2023; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8016577-28.2025.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, j. 2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046626-52.2025.8.05.0000, em que figuram como apelantes CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, e, como apelado, R. A. A., menor impúbere representado por sua genitora RAFAELA ARAÚJO DE JESUS ALVES, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, apenas para reformar a decisão agravada no item "ii" de sua parte dispositiva, autorizando a suspensão ou rescisão do contrato de plano de saúde em caso de inadimplência das parcelas recalculadas (com índices da ANS), por período superior a 60 (sessenta) dias, desde que precedida de notificação prévia até o 50º dia de atraso, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA